Tribunal: CARF
Processo: 10970.000698/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000698/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TRIANGULO METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao
empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000698/2009-96
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000698/2009-96

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente às contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e pro labore dos sócios, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do
Termo de Encerramento e Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 25 a28):
Debcad
Rubrica
PAF
Situação processual
37.259.757-2 Cont. patronal – SAT/RAT
10970.000697/2009-41 Em julgamento
37.259.758-0 Terceiros
10970.000698/2009-96 Em julgamento
37.259.754-8
CFL 68
-
Não sorteado para o relator
37.259.755-6
CFL 38
-
Não sorteado para o relator
37.259.756-4
CFL 69
-
Não sorteado para o relator
Autuação
A Recorrente considerou-se inscrita no SIMPLES NACIONAL, deixando de
recolher as contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais, sem, contudo, formalizar o respectivo termo
de opção, relativamente ao período sob procedimento fiscal. Por isso, foi constituído o crédito
aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 27 e 28):
2. FATOS GERADORES:
Os fatos geradores da contribuição previdenciária que deram origem ao crédito
previdenciário, incidiram sobre pagamentos efetuados a segurados empregados a título
de salário base, saldo de salário, 13° salário, descanso semanal remunerado, horas extras
variável, férias gozadas, 113 férias gozadas, premiação, incentivo, rubricas estas
componentes da folha de pagamento de salários da empresa.

2.2- O levantamento do crédito previdenciário refere-se à contribuição destinada a
terceiros visto que a empresa não consta em período algum como optante do Sistema de
Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES NACIONAL Entretanto, no período fiscalizado, vem declarando e
recolhendo somente a contribuição previdenciária descontada de segurados empregados
e contribuinte individual como se optante fosse, exceção feita apenas na competência
13/07 onde recolheu como não optante.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000698/2009-96

Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-29.961 - proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fl.
77):
Em preliminar, alega a tempestividade na apresentação da peça impugnatória,
registrando que o último dia para protocolo era 15/01/2010.
No mérito pede a improcedência da autuação, em face da sua condição de optante pelo
SIMPLES. Argumenta que sua opção não foi encontrada “pelo simples fato de que ela
não tinha entregado a declaração simplificada na data da fiscalização, o que será
regularizado. Contudo, deixou clara sua opção ao apresentar a GFIP, devendo ser
aceita essa opção feita nas informações prestadas à Receita Federal”.
Aduz que a contribuição destinada ao SEBRAE está eivada de inconstitucionalidade por
não ter sido instituída por lei complementar, como determinado pelo art. 149 da
Constituição Federal.
Sobre a exigência de custeio para o INCRA diz ser inapropriada porque a empresa,
como se pode constatar pelo contrato social,”não está ligada a atividade agrícola ou
pastoril, não industrializa e nem comercializa produtos rurais, faltando-lhe, assim
legitimidade para lhe ser exigida a contribuição do INCRA”. Para sustentar sua tese
transcreve decisões judiciais sobre a matéria.
Questiona a utilização da SELIC, em função de ofensa ao princípio da legalidade
tributária consubstanciado no art. 161 §1o do CTN, da impossibilidade de ser ser
aplicada a título de juros moratórios, em razão de sua natureza remuneratória [...]
Em petição anexada às fls. 66/67, cujo protocolo data de 17/03/2010, a impugnante
novamente se manifesta nos autos, com vistas a reafirmar a tempestividade na
apresentação da peça impugnatória, haja vista a confusão criada pela existência de datas
de postagem divergentes.
Aduz que no envelope de envio da impugnação, fls 109, foi anotado como postagem o
dia 16/01/2010 um sábado, todavia, no Aviso de Recebimento – AR de fls. 110, consta
como registro de postagem 15/01/2010, sendo esta última a data correta o que, portanto,
implica em ser a impugnação, tempestiva.
Esclarece, na oportunidade que comparecendo à Agencia dos Correios de Araguari foi
informado que ocorreu algum lapso por parte dos empregados dos Correios pois estes
“realmente costumam deixar para carimbar o envelope no outro dia, quando a
correspondência chega ao término do expediente. Por ordem da diretoria, o AR sempre
é carimbado no dia da postagem”.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 75 a 81):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2008
CUSTEIO. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas às outras entidades e
fundos, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000698/2009-96

Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade apresentadas na impugnação.
ADICIONAL UM TERÇO DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições para o financiamento da Seguridade sobre o adicional de
um terço de férias.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC encontra amparo na lei, que,
inclusive, a ela confere caráter irrenunciável, compelindo à Administração Pública
aplicá-la, sem margem à discricionariedade
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 86 a 97):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/7/2010
(processo digital, fl. 83), e a peça recursal foi interposta em 25/8/2010 (processo digital, fl.
100), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000698/2009-96

Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000698/2009-96

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A primeiro aviso, é imperioso destacar que não merece acolhimento a alegação da
impugnante quanto a querer considerar-se enquadrada no SIMPLES NACIONAL
somente com a indicação do código equivalente a esta situação na GFIP. É sobejamente
sabido que para beneficiar-se do regime especial de tributação, necessário se faz o
cumprimento das regras estabelecidas na legislação específica, a começar pela
apresentação do termo de opção, o que, como reconhecido, no período fiscalizado, não
foi realizado pela impugnante.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000698/2009-96

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 109
DF CARF MF
Original